Tribunal: TJES
Processo: 5000692-36.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000692-36.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ELIAS PIRES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, O AUTOR ALEGA TER SIDO SURPREENDIDO COM A CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO EM SEU NOME, NO VALOR DE R$ 6.279,91 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), ACARRETANDO EM DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR MENSAL DE R$ 152,20 (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS). DIANTE DO EXPOSTO, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DEBITADO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR

(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA;
NO MÉRITO, DEFENDE QUE A CONTRATAÇÃO FOI REGULAR. AFIRMA QUE O VALOR CONTRATADO FOI DEPOSITADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. REFUTA A EXISTÊNCIA DE DANOS. DEFENDE O NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AO FINAL, PUGNA PELA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA QUE CONFIRME A INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS REALIZADOS PELO RÉU. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE QUE SEJAM AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS EQUIVALENTES À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
REJEITADA A PRELIMINAR.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante as razões acima expendidas, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo impugnado na inicial; b) CONDENAR o requerido a restituir, em dobro, os valores efetivamente descontados no benefício previdenciário da autora, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação; c) CONDENAR o requerido a pagar indenização ao autor a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos desde a presente data e com juros legais a partir da propositura da citaçao. Julgo extinto o processo neste grau de jurisdição, na forma do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face ao que estabelece o artigo 55 da Lei 9.099/95. [...]”
(4). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. ALEGA O NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS. REQUER PELO IMPROVIMENTO DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, POR NÃO HAVEREM VALORES A SEREM RESSARCIDOS, E AINDA PELO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, CASO ENTENDA O JUÍZO DESTA TURMA PELA REFERIDA CONDENAÇÃO, QUE ESTA SEJA IMPOSTA NOS PATAMARES EM RESPEITO AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5)

CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA
.

(6) DO MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APÓS MINUCIOSA ANÁLISE AOS AUTOS, ENTENDO QUE A PRETENSÃO DO RECORRENTE NÃO MERECE GUARIDA, POSTO QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE O EMPRÉSTIMO É FRAUDULENTO. O RECORRENTE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RECORRIDA, SEQUER ACOSTOU O CONTRATO QUE AFIRMA EXISTIR ENTRE AS PARTES, E TÃO SOMENTE APRESENTOU, POR MEIO DE TELAS SISTÊMICAS, A EXCLUSÃO DAS COBRANÇAS, ESTA EFETUADA INCLUSIVE APENAS TRÊS MESES DEPOIS DA INDEVIDA INCLUSÃO (ID.: 2403733). POSTO ISTO, RESTA COMPROVADA A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS NARRADOS PELO REQUERENTE. COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONFIGURADA A NEGLIGÊNCIA POR PARTE DA RÉ, SENDO ASSUMIDOS OS RISCOS DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS AO RECORRIDO. DIANTE DA COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAUSADA PELA PARTE REQUERIDA, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTA, BEM COMO O DANO SOFRIDO PELA PARTE RECORRIDA E A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E DANO EXPERIMENTADO, IMPONDO-SE ASSIM, O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO RECORRENTE.
DANO MORAL
IN RE IPSA
PRESUMIDO
. O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
QUE CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO PELA NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO IMPUGNADO NA INICIAL, SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. NO QUE TANGE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO PLEITEADA PELA PARTE AUTORA, TENHO QUE TAL PEDIDO NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE NÃO RESTOU
PORMENORIZADAMENTE
COMPROVADA A MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR SI SÓ, NÃO PRESUME A MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
(6)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(7)
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA, TÃO E SOMENTE PARA QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO BENEFÍCIO DO AUTOR, SE DÊ DA FORMA SIMPLES. MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.